Tribunal: TJDFT
Processo: 0737616-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0737616-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: DELVAIR DA SILVA SOUZA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão agravada, que, apreciando a pretensão deduzida pelo agravado, cominara à agravante a obrigação negativa de não suspender os serviços de energia elétrica na unidade consumidora de titularidade do autor em decorrência de suposto inadimplemento de faturas referentes a meses pretéritos[1], arguindo a agravante que “o corte de energia não decorreu do TOI discutido nos autos, mas sim de auto-religação clandestina promovida pelo próprio agravado”[2]. A tutela de urgência originalmente vindicada pelo agravado, de seu turno, consubstanciara-se na pretensão de cominação de obrigação, à agravante, “de suspender a exigibilidade da multa/recuperação de consumo, com determinação religamento imediato da energia elétrica”[3]. Sob essa realidade, aferido o alcance objetivo da decisão agravada, que determinara à concessionária que “se ABSTENHA de suspender os serviços de energia elétrica à parte requerente, no que toca a eventual inadimplemento das faturas relacionadas ao TOI tratado na inicial” ao fundamento de que a “cobrança de valores totais gerada a partir daquela constatação diz respeito a meses pretéritos”[4], esclareça a agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre seu interesse no exame do o inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que o objeto da pretensão recursal ressoa incólume, pois não compreendido no alcance objetivo da determinação exarada pela decisão arrostada. I. Brasília-DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 246369286, p. 01 (fl. 32), Ação Anulatória no 0704303-67.2025.8.07.0002. [2] - ID Num. 75892656, p. 07 (fl. 09). [3] - ID Num. 246305328, p. 12 (fl. 14), Ação Anulatória no 0704303-67.2025.8.07.0002. [4] - ID Num. 246369286, p. 01 (fl. 32), Ação Anulatória no 0704303-67.2025.8.07.0002.